Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. LEI DISTRITAL 6.523/2020. AFASTADA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS NA LEI 5.008/2012. DESCUMPRIMENTO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que deu parcial provimento ao pedido autoral, nos autos da ação declaratória com obrigação de fazer cumulada com cobrança. 1.1. Nesta sede, o Distrito Federal requer a suspensão do feito, em decorrência da edição da Lei no 6.523/2020, argumentando que é possível que o feito perca seu objeto. 1.2. No mérito, alega que os artigos 2o da Lei 5.008/2012 e 3o da lei 5.249/2013 extinguiram e transformaram a GATA em VPNI, não podendo tal parcela ser incorporada ao vencimento básico do servidor.
2. Do pedido de suspensão. 2.1. A ação em análise é anterior à Lei 6.523/2020 e o normativo não aborda especificamente pagamentos retroativos, de modo que não é possível a suspensão do processo com fundamento nesta lei.
3. Consoante evolução legislativa (Lei no 3.320/2004, Lei no 4.013/2007, Lei no 4.440/2009 e Lei no 5.008/2012), em 2009 se iniciou processo de incorporação gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA ao vencimento básico dos servidores, por meio da redução do percentual da gratificação e aumento do vencimento básico. 3.1. Nos termos da Lei Distrital no 5.008/2012, essa incorporação teve o seu fim previsto para 01/09/2015, momento em que ocorreu a incorporação completa da GATA ao vencimento básico. 3.2. Dessa forma, o demandado descumpriu a determinação contida na Lei 5.008/2012, ao deixar de implementar a extinção da gratificação e de incorporá-la ao vencimento básico. 3.3. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é justificativa aceitável para exonerar o ente federado do dever de implementar o reajuste, porquanto importa em violação ao princípio da legalidade estrita e submete a execução da Lei à discricionariedade do gestor público. 3.4. Não se vislumbra violação aos princípios da legalidade ou da separação dos poderes, tampouco à Súmula 37 do STF, quando o benefício pleiteado tem previsão legal. 3.5. Jurisprudência: “(...)3. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei no 5.008/2012, por meio da extinção gradual da GATA, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei, sob alegação de inexistência de dotação orçamentária. Tal orientação é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (07033596120188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe: 18/11/2020).
4. Recurso improvido.